Tribunal: STF
Processo: RE 1544196
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito civil e Processual Civil. Recurso extraordinário. Intempestividade. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas pelo qual se concedeu mandado de segurança, reconhecendo a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para julgar ação de cobrança de cotas condominiais em razão da irregularidade da constituição do condomínio.



    2. Embargos de declaração opostos na origem não foram conhecidos por ausência de indicação da hipótese de incidência.



    3. O recorrente alega violação aos arts. 5º, incs. XXXV e LXIX, da Constituição da República, sustentando a incabível impetração de mandado de segurança.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em analisar a tempestividade do recurso extraordinário, considerando o não conhecimento dos declaratórios opostos na origem.



    III. Razões de decidir



    5. O recurso extraordinário é intempestivo, tendo sido interposto após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da intimação do acórdão referente ao julgamento do mandamus.



    6. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que embargos de declaração incabíveis ou inadmissíveis não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de recurso.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Recurso extraordinário não conhecido.



    Tese de julgamento: “Não se conhece de recurso extraordinário interposto intempestivamente. Embargos de declaração não conhecidos não interrompem nem suspendem o prazo para interposição de recursos.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 5º, incs. XXXV e LXIX, da Constituição da República; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 1.021, § 4º, do CPC; art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC; art. 85, § 11, do CPC; art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.419.376-AgR-ED/GO, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/08/2023; RE nº 720.049-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26/08/2016; ARE nº 761.572-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/06/2014.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECISÃO DAS TURMAS RECURSAIS DOSJUIZADOS ESPECIAIS QUE DELIBERA SOBRE SUA PRÓPRIA COMPETÊNCIA.IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA.TERMO INICIAL DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO. COBRANÇA DE COTASCONDOMINIAIS POR CONDOMÍNIO IRREGULAR. COMPETÊNCIA DAS VARASCÍVEIS. MATÉRIA DE DIREITO. PROVA DOCUMENTAL DA IRREGULARIDADE DACONSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO QUE ACOMPANHA A INICIAL. DIREITOLÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1- Admite-se a impetração de Mandado de Segurança em face de decisão proferida pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais cujo objeto seja a deliberação sobre sua própria competência;



    2- O prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança em tais casos tem como termo inicial a data do trânsito em julgado da decisão impugnada;



    3- Os Juizados Especiais, na vigência do Código de Processo Civil de 1973 aplicável ao caso, eram competentes para conhecer e julgar ações de cobrança de cotas condominiais proposta por condomínio em face dos condôminos;



    4- Uma vez constatada a irregularidade da constituição do condomínio, os Juizados Especiais são absolutamente incompetentes para conhecer e julgar a demanda;



    5- No caso em exame, a irregularidade da constituição do condomínio está provada por certidão do imóvel, expedida pelo competente Cartório de Registro de Imóveis, onde há matrícula anterior da área como loteamento urbano;



    6- Ausência de qualquer referência a desconstituição do loteamento;



    7- Registro posterior de convenção de condomínio evidentemente irregular;



    8- Matéria exclusivamente de direito;



    9- Prova documental apresentada com a inicial que consiste na certidão da matrícula do imóvel, expedida pelo competente Cartório de Registro de Imóveis;10- Segurança concedida.” (e-doc. 34).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos, ante a falta de indicação da hipótese de incidência (e-doc. 47).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente alega violado o art. 5º, incs. XXXV e LXIX, da Constituição da República, afirmando o não cabimento do mandado de segurança (e-doc. 54).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Nota-se ser o recurso intempestivo.



    5. A partir de análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão alusivo ao julgamento do mandado de segurança em 16/06/2021 (e-doc. 36), sendo o recurso extraordinário interposto somente em 29/03/2022 (e-doc. 54), fora, portanto, do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a propositura do recurso.  



    6. Registro ser pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os embargos de declaração incabíveis ou inadmissíveis não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição do recurso cabível. Confiram-se as ementas abaixo transcritas:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS. ART. 508 DO CPC/1973. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR SEREM INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Os embargos de declaração não conhecidos na origem, por serem considerados manifestamente inadmissíveis ou incabíveis, não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte. 3. Ausência de vícios justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ARE nº 1.419.376-AgR-ED/GO, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. TRANSPOSIÇÃO, TRANSFORMAÇÃO OU ASCENSÃO FUNCIONAL. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO ESPECÍFICO. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE nº 720.049-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26/08/2016, p. 13/09/2016; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SENTENÇA CONTRADITÓRIA. ANULAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal assentou a inexistência de repercussão geral do recurso extraordinário que, tendo por objeto a desconstituição de acórdão que decreta a anulação de sentença, por entendê-la contraditória e incoerente, versa tema infraconstitucional (AI 836.810 RG, Rel. Min. Cezar Peluso). É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que embargos de declaração opostos na origem, quando julgados manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição de recurso. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 761.572-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/06/2014, p. 30/10/2014; grifos nossos).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



     



    9. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932, inc. III do CPC. Inexistindo fixação de honorários advocatícios à luz do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e do enunciado nº 512 da Súmula do STF, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator